Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32% COMO FATOR DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR NO MÊS DE MARÇO DE 1990. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DE 41,28%. ENCARGOS MORATÓRIOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. MODULAÇÃO. RECÁLCULO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. LIMITES OBJETIVOS DA LIQUIDAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.